Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011925-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES
AGRAVADA: TAUÁ BIODIESEL LTDA
Vistos etc
O preparo ainda não foi recolhido.
A portaria 844/2018-PRES, no art. 2o, parágrafo único, estabelece, sob os processos eletrônicos, que “O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”.
Intime-se o agravante para comprovar que realizou o pagamento do preparo nos termos da portaria, ou para que, em 05 (cinco) dias, recolham o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, com o pagamento do preparo, não havendo pedido de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso.
Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, eis que se trata de feito envolvendo empresa em recuperação judicial.
Em caso de não pagamento no prazo legal, voltam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora em substituição legal